Tribunal: TJDFT
Processo: 0729236-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ASTREINTES. FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA PARA ASSEGURAR O CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. LEGITIMIDADE. VALOR FIXADO EM R$ 200,00. LIMITAÇÃO A R$ 6.000,00. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. NEGOU-SE PROVIMENTO
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que fixou multa diária de R$ 200,00, limitada ao teto de R$ 6.000,00, para assegurar o cumprimento de ordem judicial relativa à exclusão de cobranças em cartão de crédito consignado contestado pelo consumidor, idoso e aposentado por invalidez, com renda de R$ 2.028,91. O agravante sustenta a desnecessidade da multa, por ausência de indício de descumprimento, ou, subsidiariamente, sua substituição por multa fixa ou a redução dos valores arbitrados.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se as astreintes fixadas — multa diária de R$ 200,00, limitada a R$ 6.000,00 — devem ser afastadas, reduzidas ou substituídas por valor fixo.
III. Razões de decidir
3. A fixação de astreintes tem caráter inibitório e preventivo, buscando assegurar o cumprimento da decisão judicial, independentemente de prévia demonstração de risco de descumprimento.
4. O valor de R$ 200,00 por dia não é excessivo, sobretudo diante da limitação já imposta de R$ 6.000,00, revelando-se proporcional e razoável em relação à obrigação discutida.
5. A condição econômica do agravado, idoso e aposentado por invalidez, somada ao impacto das cobranças contestadas (R$ 4.228,77), reforça a adequação da multa para assegurar a efetividade da tutela judicial.
6. A alegação de que o banco já teria adotado providências cabíveis deverá ser analisada no processo de origem, não havendo risco de dano iminente ao agravante.
IV. Dispositivo
7. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.
_______________________
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 497, 536, § 1o, e 537.
Jurisprudência relevante citada: não há menção expressa a precedentes no acórdão.